Tribunal: TJBA
Processo: 8017581-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017581-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: GENEDILMA RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. COISA JULGADA MATERIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA GEAC SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO REAJUSTADO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, em favor de pensionista/professora inativa com direito à paridade remuneratória, nos termos do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. O agravante sustentou a necessidade de prévia liquidação do julgado, a inexigibilidade da obrigação por suposta incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, a impossibilidade de incidência da gratificação sobre o vencimento básico reajustado ao Piso Nacional do Magistério e a inviabilidade de fixação de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva depende de prévia liquidação e se incide a suspensão determinada no Tema 1169 do STJ; (ii) estabelecer se a obrigação de implantação da GEAC é inexigível em razão de alegada incompatibilidade com o regime de subsídio; (iii) determinar se a GEAC deve incidir sobre o vencimento básico reajustado ao Piso Nacional do Magistério ou ser absorvida para fins de composição do piso; e (iv) verificar a legitimidade da fixação de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo coletivo estabelece de forma precisa os beneficiários da condenação e os critérios de cálculo da GEAC, permitindo a individualização do direito e a apuração da obrigação mediante meros cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia. A sistemática do Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia não envolve sentença genérica nem impede o processamento de obrigação de fazer destinada à implantação de verba remuneratória de caráter alimentar. O acórdão transitado em julgado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 enfrentou expressamente a alegação de incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio, concluindo pela possibilidade de coexistência das rubricas. A coisa julgada material torna imutável a definição contida no título executivo, impedindo a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de matéria já apreciada e decidida no processo de conhecimento. A inexigibilidade prevista nos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC exige situação excepcional relacionada à desconformidade do título com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, hipótese não configurada nos autos. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, na ADI 4.167/DF, de que o Piso Nacional do Magistério corresponde ao vencimento básico da carreira, e não à remuneração global do servidor. A GEAC possui base legal de cálculo vinculada ao vencimento básico, incidindo no percentual de 31,18%, razão pela qual deve refletir o valor do vencimento básico reajustado ao piso nacional, sem possibilidade de absorção ou compensação da vantagem. Os precedentes invocados pelo Estado da Bahia acerca da composição de pisos remuneratórios tratam de situações normativas distintas e não afastam a incidência da GEAC nos moldes definidos pela legislação estadual e pelo título executivo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e afasta a alegação de incorporação da gratificação pela Lei Estadual nº 12.578/2012. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui meio legítimo de coerção indireta para assegurar o cumprimento específico de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública. O valor da multa fixado pelo juízo de origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante do caráter alimentar da verba e da existência de limite global para sua incidência. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8017581-66.2026.8.05.0000 , em que figuram, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, GENEDILMA RIBEIRO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)